Tribunal: TJPA
Processo: 0036167-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036167-34.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSA MARIA OLIVEIRA PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo como apelada a requerida,
PORTE ENGENHARIA LTDA.

A Apelante alega, em síntese, que reside há mais de vinte anos em sua residência, a qual teria sido danificada em decorrência de obras realizadas pela Apelada. Afirma que a construção, iniciada no primeiro semestre de 2014, teria causado danos ao seu imóvel, requerendo, assim, a procedência dos pedidos indenizatórios.

A Apelante sustenta, em sua apelação, a discordância em relação ao laudo pericial produzido nos autos, destacando a existência de laudo elaborado por engenheiro particular que, ao seu ver, comprovaria a responsabilidade da Apelada pelos danos em sua residência.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se no laudo pericial. Considerou não haver nexo de causalidade entre os danos existentes no imóvel da Apelante e a obra realizada pela Apelada.

F
oram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID.2417179).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

A autora alega que a obra da empresa ré acoplada a seu imóvel lhe causou prejuízos imensuráveis. Apresentou laudo particular de um engenheiro, que atribui os danos ao imóvel da autora à “falha na impermeabilização das paredes que são germinadas e o recalque do banheiro ter sido compactação mal feita na área da fundação do imóvel que está sendo construído”.

Contudo, é necessário frisar que o referido laudo não possui o mesmo respaldo técnico e imparcialidade que o laudo pericial que foi produzido nos autos
(ID. 2417175)
, sob a égide do contraditório.

O
perito nomeado pelo juízo, em análises técnicas e criteriosas, concluiu que os danos existentes no imóvel da Apelante não decorreram da obra realizada pela Apelada.
Destaco trechos importantes do laudo pericial:

Quesito 1.02
– A obra realizada pela empresa ré acarretou em danos na estrutura do imóvel onde reside a autora? Se sim, quais danos?

Resposta:
Não, não foram observados danos que pudessem ser correlacionados com as obras realizadas pela empresa Porte Engenharia. As anomalias, vícios e defeitos construtivos observados são decorrentes de procedimentos executivos em desacordo com as normas técnicas e da boa prática de engenharia, conforme citado no item “V-Dos Exames”, subitem “2. Vistoria”.

Quesito 2.03 -
Pede-se ao senhor perito que informe se o tipo de construção evidenciada no imóvel vistoriado apresenta características de fragilidade estrutural, em relação a outras
construções conduzidas por profissionais legalmente habilitados para esse fim? O padrão construtivo utilizado denota ter o imóvel sido edificado utilizando as recomendações da boa engenharia?

Resposta:
Conforme já descrito anteriormente no presente laudo (item “V - Dos Exames” , subitem "2. Vistoria", alineas "i" a "xiv"), o imóvel periciado apresenta anomalias, vícios e defeitos construtivos decorrentes de procedimentos executivos em desacordo com as normas técnicas e da boa prática de engenharia. Dessa forma, encontra-se caracterizado o comprometimento do sistema estrutural da edificação, assim como a ausência de a sua construção ter sido supervisionada por um profissional legalmente habilitado, como um engenheiro ou arquiteto.

Quesito 2.04 -
Queira o senhor perito informar se as construções integrantes do imóvel vistoriado, especialmente a localizada na parte posterior do lote, possui ART ou qualquer registro,

projeto técnico, licença de órgãos públicos competentes ou outro documento técnico que indique se houve supervisão ou execução da construção do imóvel por profissional legalmente habilitado?

Resposta:
Durante os exames periciais, Foi requisitado junto a requerente, Sra. Rosa Maria O. Pereira, que apresentasse o laudo de sondagem, projetos de arquitetura e de engenharia referentes à construção das duas benfeitorias, inclusive as possíveis Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), licenças ou alvarás, expedidas pelos órgãos competentes. Entretanto, a mesma nos informou que não possuía nenhuma documentação e que as edificações foram executadas sem o acompanhamento de um responsável técnico, legalmente habilitado.

Quesito 2.05-
Queira o senhor perito esclarecer se o sistema de fundações empregado na construção da obra da construtora vizinha, através de estaca moldada "in loco", hélice continua, sem produção de vibrações no solo, pode ser responsabilizado pelo aparecimento de fissuras e intenso processo de umidade em imóvel vizinho?

Resposta:
Não, visto que a utilização de estacas do tipo hélice continua não provoca Vibrações no solo. Segundos os autores Tarozzo e Antunes (1998), que relatam na obra Fundações: Teoria e Prática, "o processo executivo desse sistema de fundação não produz os distúrbios e vibrações típicos dos equipamentos à percussão e não causa descompressão do terreno”.

Nesse sentido, entendo que a parte autora não conseguiu comprovar que os danos em seu imóvel foram decorrentes da obra realizada pela construtora ré.

É princípio basilar do direito a necessidade de comprovação do nexo de causalidade, para a procedência de pleitos indenizatórios. Neste sentido, diante da conclusão do laudo pericial judicial, que afasta a existência de nexo causal entre os danos no imóvel da Apelante e a obra realizada pela Apelada,
entendo que a sentença deve ser mantida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro a
condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/06/2024